Tribunal: TJES
Processo: 5001894-56.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001894-56.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FILIPI ROBERTO DE SOUSA

APELADO: MARAZUL IMOVEIS LTDA - ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a construir muro de contenção no imóvel do autor, no prazo de trinta dias, sob pena de multa, indeferindo, contudo, o pleito indenizatório por danos morais. O Apelante busca a reforma da sentença apenas quanto à improcedência do pedido de compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o inadimplemento contratual da empresa apelada, consistente na omissão em construir o muro de contenção previsto contratualmente, é suficiente, por si só, para ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, incidindo as normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

O inadimplemento contratual, embora constitua ilícito civil, não gera automaticamente o dever de indenizar por dano moral, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade — como honra, imagem ou dignidade — que ultrapasse os limites do mero aborrecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o simples descumprimento contratual, inclusive em contratos de compra e venda de imóveis, não presume a ocorrência de dano moral, exigindo-se prova concreta de consequências excepcionais que atinjam a esfera extrapatrimonial.

No caso concreto, apesar de o autor alegar sofrimento e insegurança decorrentes da demora na construção do muro, o conjunto probatório não comprova abalo moral relevante ou humilhação capaz de justificar indenização.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo alinha-se à orientação do STJ, considerando que atrasos ou omissões contratuais de construtoras configuram, via de regra, meros aborrecimentos, salvo demonstração de repercussão extraordinária na vida do contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mero inadimplemento contratual, ainda que prolongado no tempo, não enseja reparação por dano moral sem prova de lesão efetiva a direitos da personalidade.

A responsabilidade civil do fornecedor, mesmo objetiva, exige demonstração concreta do dano extrapatrimonial.

A frustração ou desconforto decorrentes do descumprimento de contrato de compra e venda de imóvel não configuram, por si sós, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 12 e 14; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1963018/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 10.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2347273/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.09.2023, DJe 27.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 0010851-72.2015.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001894-56.2021.8.08.0012

APELANTE: FILIPI ROBERTO DE SOUSA

APELADA: MARAZUL IMÓVEIS LTDA ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível interposta em razão da sentença de ID 16170252, no âmbito do qual o MM Juiz
a quo
, nos autos da presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” ajuizada por Filipi Roberto de Sousa
em desfavor de Marazul Imóveis Ltda ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida “
na obrigação de fazer consistente em construir o muro de contenção no imóvel do autor, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais)
”.

Em suas razões recursais (ID 16170253) o Apelante pugna pela reforma da sentença exclusivamente para que seja julgado procedente o pedido de condenação da Apelada ao pagamento de danos morais.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância de julgamento cinge-se em determinar se o inadimplemento contratual por parte da empresa apelada, consistente na omissão em construir o muro de contenção no imóvel do Autor, conforme previsto na cláusula quarta do contrato de compra e venda firmado entre as partes, é suficiente, por si só, para ensejar a condenação em danos morais.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, o que atrai a incidência das normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90).

Todavia, em que pese o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (artigo 12 do CDC), e a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo Autor em virtude da revelia da requerida, o D. Magistrado sentenciante consignou, em fundamentação precisa, que o mero descumprimento contratual, embora configure um ilícito, não é suficiente para caracterizar o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

A doutrina e a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que, para a configuração do dano moral, não basta o simples aborrecimento, transtorno ou contratempo decorrente do inadimplemento; impõe-se a demonstração cabal de que a conduta ilícita causou à vítima efetiva lesão aos direitos da personalidade, como a honra, imagem, intimidade ou vida privada, extrapolando a esfera patrimonial de modo a gerar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade e interfira intensamente no comportamento psicológico.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral, devendo haver situação específica que justifique ofensa ao direito da personalidade, situação não demonstrada nos autos
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1963018 MG 2021/0255939-3, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONSIDERÁVEL TEMPO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESFAZIMENTO CONTRATUAL MOTIVADO PELA MORA DA VENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de que não é cabível a condenação à reparação moral na hipótese em que há simples atraso na entrega do imóvel, pois o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de mero inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana, devendo haver uma consequência excepcional decorrente do descumprimento contratual para caracterização dos danos extrapatrimoniais indenizáveis
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2347273 RJ 2023/0127340-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023)

No presente caso, conquanto o Apelante sustente que a ausência de construção do muro de contenção por quase dez anos tenha gerado insegurança e angústia, o que é compreensível, o conjunto probatório dos autos não contém elementos robustos que atestem o alegado abalo moral em grau extraordinário, apto a justificar a reparação pleiteada.

A sentença recorrida, ao analisar as provas, concluiu pela insuficiência dos elementos para comprovar que a omissão da Apelada tenha gerado prejuízo extrapatrimonial passível de reparação, ônus do qual o requerente não se desincumbiu a contento.

Ademais, é imperioso consignar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos análogos, o mero descumprimento contratual, como o atraso na entrega de imóvel, somente justifica a indenização por dano moral quando se extrai do quadro fático consequências que, por sua gravidade e extensão, extrapolem o limite do mero aborrecimento, o que não se verifica de forma inequívoca no presente caso. O inadimplemento, ainda que protraído no tempo, por si só, não transmuda a esfera do mero dissabor cotidiano para a do dano moral indenizável. Destaca-se:

APELAÇÕES CÍVEIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA E CONFIGURADA – ABUSIVIDADE DO PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS – CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM BENEFÍCIO APENAS DE UMA DAS PARTES – INVERSÃO – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – CUMULAÇÃO INDEVIDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. O atraso na entrega de imóvel caracteriza, de regra, mero aborrecimento, impondo ao comprador o ônus de comprovar as especificidades que, no caso concreto, justificam a ocorrência excepcional de lesão à sua esfera moral.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00108517220158080035, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível. DJ: 10/02/2025)

Por conseguinte, ausente a prova do dano extrapatrimonial, elemento essencial da responsabilidade civil, a manutenção da sentença de improcedência do pedido de danos morais se impõe, em total consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Face o exposto
, sem maiores delongas, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento).

Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.